Tribunal: TJPA
Processo: 0804407-49.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804407-49.2023.8.14.0000

APELANTE: JULIO CESAR DO EGITO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação monitória ajuizada com base em nota fiscal, nota de empenho e nota de liquidação, visando à cobrança de valores decorrentes de suposta prestação de serviços médicos em favor do Município de Medicilândia.

2.

A decisão agravada julgou improcedente o pedido monitório por ausência de documentos idôneos a comprovar a contratação e a efetiva prestação dos serviços alegados, como contrato formal, processo licitatório ou instrumento de dispensa/inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de nota de empenho e documentos unilaterais é suficiente para comprovar crédito exigível em face da Fazenda Pública em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota de empenho, isoladamente, é mero ato administrativo de autorização de despesa, não se prestando como prova inequívoca da prestação de serviço.

5.

A ausência de contrato, processo licitatório ou outro instrumento formal impede o reconhecimento da liquidez do crédito, nos termos exigidos pelo art. 700 do CPC.

6.

A produção de prova testemunhal não supre a exigência de prova documental formal mínima para a constituição do crédito contra a Administração Pública.

7.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera o conjunto probatório suficiente para o julgamento do feito, à luz do art. 371 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nota de empenho, desacompanhada de contrato formal ou processo administrativo regular, não constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória contra a Fazenda Pública.
2. A ausência de prova documental mínima impede o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito, ainda que haja prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 373, I, 700, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0001424-93.2001.8.14.0061, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Júlio Cesar do Egito
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada contra o Município de Medicilândia
, sob o fundamento de ausência de prova documental idônea a demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em apartada síntese, o agravante sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, uma vez que a decisão monocrática teria ignorado as
provas testemunhais
que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos especializados. Além disso, alega que a contratação direta seria possível por
inexigibilidade de licitação
, nos termos do
art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93
, dada a natureza técnica e singular dos serviços prestados.

E, por fim, alega que a ausência de pagamento pelos serviços realizados configura
enriquecimento sem causa
por parte da Administração, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
, especialmente diante da existência de nota de empenho e nota de liquidação nos autos.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 26154536.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos já analisados e devidamente rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente expendidos.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, destacando que a prova escrita apresentada, consistente em nota fiscal, nota de empenho e nota de liquidação — não é suficiente, por si só, para demonstrar a efetiva prestação dos serviços médicos alegados.

Ademais, constata-se que não foi juntado aos autos contratos assinados, processo licitatório ou instrumento de dispensa/inexigibilidade que ampare a despesa pública.

Conforme reiterado entendimento deste Tribunal,
a nota de empenho é mero ato autorizativo da despesa, não constituindo, por si, prova hábil à comprovação do adimplemento ou da efetiva prestação de serviços
, razão pela qual a improcedência da ação monitória se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA

A

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa.

2.
A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido. Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa. Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe. Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3.
Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

4.
Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001424-93.2001.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022).

Acrescente-se que a valoração da prova testemunhal, ainda que existente, não supre a ausência de documento formal exigido para a demonstração do crédito contra a Fazenda Pública, conforme exige o art. 373, I, do CPC. O julgador não está obrigado a acolher todas as provas apresentadas pela parte, devendo apreciá-las de acordo com o conjunto probatório e a legislação aplicável (art. 371, CPC).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes as provas constantes dos autos para a formação de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024).

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão monocrática se fundamentou na ausência de elementos documentais mínimos aptos a demonstrar o crédito alegado, e não na desconsideração arbitrária das provas testemunhais.

Assim, todas as questões levantadas pelo agravante foram adequadamente apreciadas, inexistindo omissão, contradição ou qualquer vício que autorize a reforma do decisum.

Assim, entendo que todas as alegações do agravante foram adequadamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,

porém

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025